Tribunal: TJSP
Processo: 1001853-29.2023.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante – Alegação de contradição e erro material em relação ao vício do contrato – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.